Tribunal: STF
Processo: RE 79776
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL. INTERPELAÇÃO. PROTESTO DE PROMISSORIA.
1. SC O CREDOR ASSINOU 10 DIAS NA INTERPELAÇÃO, MAS ESPEROU 30, NÃO
HOUVE PREJUIZO DO DEVEDOR. 2. A JURISPRUDÊNCIA DO SURPEMO TRIBUNAL
FEDERAL RECONHECE QUE A CITAÇÃO E A MAIS ENERGICA DAS INTERPLAÇÕES E
QUE O PROTESTO DE PROMISSORIAS VINCULADAS AO CONTRATO CONSTITUI EM
MORA O VENDEDOR.